Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722455-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE HUNGERBUHLER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA DA PRELIMINAR SUSCITADA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ PREVI. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. TEMA 955. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. RECONHECIMENTO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL MEDIANTE PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TETO CONTRIBUTIVO. OBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece do apelo na parte em que, a despeito de suscitar preliminar, de forma genérica, o recorrente não indica, de forma clara e expressa, qual a matéria antecedente a ser analisada, sobretudo quando a tese levantada refere-se ao próprio mérito do recurso. 2. Tendo a prescrição sido suscitada e definitivamente decidida nos autos por decisão deste Tribuna de Justiça em momento anterior à sentença, resta preclusa a matéria. 3. Não obstante o patrocinador de fundo de previdência privada complementar não detenha, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, em se tratando de pedido expresso para que o patrocinador proceda ao aporte financeiro necessário à recomposição da reserva matemática para fins de revisão do benefício previdenciário complementar, é de rigor o reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A competência para o processamento e julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos, é da Justiça Comum. Preliminar de incompetência suscitada pelo réu Banco do Brasil rejeitada. 5. Não há que se falar em coisa julgada quando a sentença proferida na Justiça Trabalhista condena o Banco patrocinador ao recolhimento das cotas-partes, as quais não se confundem com o pleito ora formulado, no sentido de sua condenação à recomposição da reserva matemática. 6. Tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento do REsp repetitivo no 1.312.736/RS (Tema 955), impõe-se a aplicação da tese firmada por ocasião da modulação de efeitos, de modo a admitir a inclusão dos valores relativos às horas extras e seus reflexos, reconhecidas posteriormente à concessão do benefício, nos cálculos da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, condicionado o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, pelo participante e pelo patrocinador, em partes iguais, nos termos do regulamento do plano, com o aporte do valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença. Tendo sido nesse sentido a determinação exarada na sentença, não se verifica fundamento na alegação de inobservância do julgado paradigma. 7. A obrigação de pagar os valores remanescentes (descontadas as cotas recolhidas por determinação da Justiça Trabalhista) à reserva matemática é do participante e do patrocinador, na razão de 50% para cada um, porquanto ambos são responsáveis pelo custeio do plano de previdência. 8. É possível a contribuição sobre o valor das horas extras para manutenção do salário-de-participação, ainda que de forma extemporânea, respeitados os consectários da mora no recolhimento e a devida atualização monetária do débito, na forma do que prevê o Regulamento do plano de benefícios e a Lei Complementar n. 109/2001. 9. O Benefício Especial Temporário não se confunde com o benefício complementar previdenciário, considerando que é ?devido enquanto houver saldo suficiente no Fundo de Destinação da Reserva Especial de Participantes para a cobertura da totalidade dos valores mensais?, decorrente da formação de superávits em exercícios anteriores, portanto, episódicos e limitados ao saldo da conta, de natureza volátil, não cabendo, pois, falar em pagamento referente a saldos pretéritos. 10. A determinação de revisão do valor do benefício de aposentadoria complementar que não afasta a incidência do regulamento do fundo de previdência, que deve ser aplicado em condições de igualdade com todos os demais participantes, observando, no caso concreto, inclusive, o Teto Contributivo do salário de participação, estipulado na norma. 11. A determinação de ?prévio aporte? das reservas matemáticas pelo participante e patrocinador, estabelece condição sine qua non visando a manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial do Plano, consagrada no recurso repetitivo no 1.312.736/RS, entretanto não interfere no disposto no artigo 368 do Código Civil, de modo que não há óbice à compensação entre as quantias devidas pelo participante, com as quantias retroativas que tem a receber do ente previdenciário, decorrentes das diferenças verificadas pela revisão do valor do benefício. 12. Não se verifica mora da parte que não praticou ato ilícito, tampouco inadimpliu obrigação (artigos 394 a 398 do Código Civil). A obrigação fixada à entidade de previdência privada complementar, cuja exigibilidade é condicionada ao prévio cumprimento da obrigação imputada ao participante/patrocinador do Plano, aos quais cumpre, primeiramente, realizar os aportes correlatos às reservas matemáticas estabelecidas por meio de cálculos atuariais, define o momento a partir do qual o ente previdenciário poderá, eventualmente, incorrer em mora. 13. Para fins de prequestionamento, é prescindível a menção expressa aos dispositivos legais apontados. 14. Apelação cível interposta pelo autor conhecida e parcialmente provida. Apelação cível interposta pela primeira ré parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Apelação cível interposta pelo segundo réu, conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. Entende, ainda, que o banco deve ser responsabilizado a reparar o prejuízo ocasionado ao demandante, que importa exatamente na diferença entre o valor dos benefícios especiais que recebeu e aquele que receberia se tivesse recebido as horas extras tempestivamente. Pede seja o banco condenado a indenizar o autor pelo recebimento do benefício especial em valores menores do que os devidos, nos termos do item (iv) do pedido formulado na inicial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028